Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-05.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. ARMA DESMUNICIADA. TESE INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SEGURANÇA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quando as circunstâncias da apreensão do bem receptado pesam em desfavor do acusado, ficando comprovado que ele ocultou o veículo produto de crime anterior, em proveito próprio, tendo ciência da origem espúria do bem, tentando ludibriar os policiais ao esconder a chave do automóvel na pia do banheiro, sem apresentar justificativa convincente acerca da posse do carro e de sua chave.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. Em razão de o réu possuir irregularmente, em sua guarda, a arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo falar em atipicidade da conduta.
6. O crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, e o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, não havendo que falar em aplicação do princípio da insignificância.
7. Recurso desprovido.